Tribunal: TJPA
Processo: 0814112-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814112-42.2021.8.14.0000

PACIENTE: DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814112-42.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:

WALDIZA VIANA TEIXEIRA
, OAB/PA Nº 17.799

PACIENTE: DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO, TANTO NA DECISÃO
QUE DECRETOU, QUANTO NAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – AUTOR NA AÇÃO PENAL POR PROVÁVEL PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -, QUANTO À PRESENÇA DO REQUISITO DA ‘GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA’, COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO, DIANTE DE GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE. TAL JUÍZO VALEU-SE, ASSIM, DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DO EXCESSO DE PRAZO
. IMPOSSIBILIDADE.
NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A MAIS DE NOVE MESES, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA,
VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SE
GUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, AGUARDANDO O RETORNO DOS MANDADOS DE NOTIFICAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA.

PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a
realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 18 de janeiro de 2022 e término no dia 20 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Maia.

Belém/PA, 20 de janeiro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DIOLENO DOS SANTOS DE CARVALHO,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Vitória do Xingu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800105-40.2021.8.14.0131, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante,
que a manutenç
ão do
encar
ceramento
cautelar

do
paciente

traduz
-
se
em constrangimento ilegal,

seja
pelo
excesso de prazo

para o término da instrução processual
, em razão do paciente estar preso cautelarmente há mais de 09 meses sem que tal fase se encerre, não podendo ser imputado à defesa qualquer atraso, tendo o paciente aguardado até a presente data pacientemente o andam
ento do processo, sem que tenha sido
designada
audiência
de
instrução
e
julgamento;

seja

pela ausência de idônea funda
mentação da decisão que indeferiu o pedido de
revogação
da
prisão
preventiva
do
paciente
,
uma
vez
que
a autoridade coatora se limitou em apresentar fundamentação precária, baseada na gravidade abstrata do delito e na necessidade de se
preservar a ordem pública, elementos insuficientes para a medida extrema;
seja

pela
ausência dos

requisito
s leg
ais autorizadores da prisão preventiva

(art. 312 do CPP)
;
seja
,

ainda,

por
reunir (o paciente) requisitos subjetivos favoráveis

(
primariedade,
bons antecedentes e
residência fixa
);
motivo
s

pelo
s quais

entende que

o mesmo (paciente)
faria
jus
à
concessão
da

ordem ,
a fim
de
responder
ao
feito
em
liberdade.

Deneguei
a liminar às fls. 20/21, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

31/36), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos
: Segundo consta na denúncia, no dia 19/03/2021, por volta das 08:10 horas, foi realizado Busca e Apreensão Domiciliar em uma residência localizada no bairro Centro de Vitória do Xingu/PA, onde o denunciado DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO reside, ocasião em que também foi flagrado em posse de 03 petecas de cocaína, além da quantia de R$ 860,00

(oitocentos e sessenta reais), 02 aparelhos celulares, 01 notebook, 01 tablet e 02 PS2.

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: O Juízo, em regime de plantão judicial, no dia 21/03/2021 homologou a prisão em flagrante e deferiu a representação da Autoridade Policial pela decretação da preventiva.

Mister salientar que segundo depoimento prestado na seara policial o acusado refere vender droga (crack), especificando o valor, fornecedor e a rota de comercialização demonstrado ser pessoa envolvida com crime, de modo que se faz necessária a custódia cautelar no presente momento. Destacou ainda que os motivos que levam o juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática da venda de drogas, e os objetos de origem desconhecida encontrados em posse dos flagranteados.

O paciente está preso preventivamente desde 21/03/2021.

-
Indicação da fase em que se encontra o processo:
No dia 19/10/2021 o juízo indeferiu a revogação da prisão preventiva pleiteada pela defesa. Na ocasião também foi determinado a redistribuição dos mandados de notificação de Antonio Lima e Adriano Lima ao Oficial de Justiça
ad hoc,
considerando que o Oficial de Justiça da Comarca encontra-se em gozo de licença-prêmio, bem como a necessidade de prosseguimento do feito.

A autoridade policial solicitou autorização para incineração da droga apreendida, sendo concedida por este Juízo mediante decisão de 22/11/2021.

Nesta
Superior Instância
(fls. 40/52), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, e, o excesso de prazo da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve sua prisão preventiva, nos dias 20/03/2021 e 19/10/2021:

“(...) Em relação ao flagranteado
DIONLENO DOS SANTOS CARVALHO
, mister salientar que segundo depoimento prestado na seara policial o acusado refere vender droga (crack), especificando o valor, fornecedor e a rota de comercialização demonstrado ser pessoa envolvida com crime, de modo que se faz necessária a custódia cautelar no presente momento.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática da venda de drogas, e os objetos de origem desconhecida encontrados em posse dos flagranteados.

ANTE O EXPOSTO, mantenho a prisão cautelar dos flagranteados ADRIANO CORREA DE LIMA, JACIANE DUARTE LEMOS e DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO, convertendo-a em prisão preventiva, na forma do artigo 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública, autorizando sua transferência para estabelecimento penal.
(...)”.

“(...) Em relação ao denunciado DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO, durante a mesma Operação foi realizada Busca e Apreensão Domiciliar em uma residência localizada na Rua Raimundo Tabosa, nº 422, bairro Centro, onde o mesmo reside, ocasião em que também foi flagrado em posse de 03 (três) petecas de substância entorpecente identificada no Laudo Toxicológico como Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína” (ID 25637948 - Pág. 10), além da quantia de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) notebook, 01 (um) tablet e 02 (dois) PS2 (ID 25637947 - Pág. 8).

No intercurso das investigações, constatou-se que um dos aparelhos celulares apreendidos com DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO, um celular da marca XIOMI, modelo M1901F7G-Redmis Note 7, era produto de crime, tendo sido subtraído da vítima SAVIO DOS SANTOS no dia 05.03.2021 (ID 25637952 - Pág. 10).

Por fim, após autorização judicial (Processo nº 0800078-57.2021.8.14.0131), foi realizado a extração de conteúdo de mídia do aparelho celular da marca Samsung pertencente ao denunciado DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO, ocasião em que foram constatados diversos áudios do dia 18.03.2021, na qual este conversava com o denunciado ANTÔNIO DORIZETTI CAMPOS DE LIMA, vulgo “TOIN”, que evidenciam que os dois denunciados se associaram para o fim de praticar tráfico de drogas. Nos diálogos, percebe-se DIONLENO informando que estaria com pouco material (droga) em casa e que precisaria que Antônio fosse até Altamira buscar mais drogas. Em resposta o taxista “TOIN” confirma que passaria na casa de DIONLENO para pegar dinheiro (ID 25587742).

Ademais, cabe ainda anotar que o processo se encontra com andamento regular, com oferecimento da denúncia e notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia.

Desta feita, considerando o contexto em que teriam se desenvolvido os fatos, notadamente, a quantidade de droga apreendida e o indicativo de que nos locais das prisões havia comercialização de entorpecentes, entendo que subsistem os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos denunciados, não havendo nos autos qualquer elemento novo que leve à revogação da prisão preventiva.

Dito isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de DIONLENO SANTOS DE CARVALHO e JACIANE DUARTE LEMOS. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático, tanto na decisão
que decretou
, quanto naquela que manteve

a prisão preventiva do
paciente
–

autor na ação penal por provável prática do

crime

de tráfico de drogas
-
, quanto à
presença
do
requisito da ‘garantia da ordem pública’
,
com
base
nas circunstâncias
fáticas
do
caso
,
diante
de
gravidade
concreta

dos
delito
s

imputado
s

ao paciente
.
Tal Juízo valeu
-
se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora
paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das
decisões judiciais.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

4.

DO EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 09 meses, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais,
estando aguardando o retorno dos mandados de notificação dos acusados, para apresentação de Defesa Prévia.
Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Atualmente, a jurisprudência, incluindo os tribunais superiores, tem proclamado que o prazo para a conclusão da instrução criminal, estando o réu preso, não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não podendo limitar-se, essa análise, à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS
CORPUS
–

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
–

NÃO
CONHECIMENTO
DAS
TESTES
REFERENTES
À
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–

REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS
–

EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
CONFIGURADO
–

RAZOABILIDADE
–

PRAZOS
ARITMÉTICOS
–

SÚMULA Nº 03 DESTA CORTE
–

CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA
–

UNANIMIDADE
.
1. Paciente que responde pelo delito homicídio qualificado.
2. Alegação de não
ocorrência de audiência de custódia, negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicação de medidas cautelares e excess
o de prazo.
(...) 4. Inocorrência de excesso de prazo
para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmétic
o.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso
concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais
.

No caso em
si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, fora ofertada denúncia em 15/12/2014 e recebida a mesma em 28/10/2015, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente em 01/11/2018 e cumprida em 21/02/2020.

Diante disso, percebe
-
se que o paciente permaneceu foragido um certo
período de tempo
, o que atrasou o andamento da marcha processual, e ainda, a defesa
vem o

fazendo, posto que o juízo não demarcou audiência de instrução e julgamento
em razão de não oferecimento da resposta acusação.

Noutros termos, verifico inc
idir a
súmula nº 03 desta
corte.
Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do
Estado
-
Juiz na vertente
, muito menos se afere qualquer excesso de prazo

na formação
da culpa do paciente, dada sua contribuição para o retardo do início da instrução.

ORDEM
PARCIALMENTE
CONHE
CIDA
E
DENEGADA
NA
PARTE
CONHECIDA.

UNANIMIDADE DOS VOTOS.
”

(TJE/PA. 3790812, 3790812, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador
Seção de Direito Penal, Julgado em 06/10/2020
, Publicado em 09/10/2020
).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 21/01/2022